Tribunal: TJES
Processo: 5004270-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA OU DO FEITO EXECUTIVO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo
“[...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014).
[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.877.541/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

2. No caso, a despeito da alienação do imóvel do executado ter ocorrido depois da citação do processo de execução, certo é que não houve o registro da penhora ou averbação da existência do feito executivo na matrícula do imóvel, tampouco a comprovação da má-fé do adquirente com a ciência dele acerca da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022..

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004270-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OK FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME
AGRAVADO: SUPER TINTAS EIRELI - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº
500
4270
-
51
.202
1
.8.08.0000

Agravante: OK Fomento Comercial Ltda.

Agravados: Super Tintas Eireli e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pleito da exequente quanto ao reconhecimento de fraude à execução decorrente da alienação de imóvel levada a efeito pelo executado Adail Perim Xavier, deixando de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e, por fim, de acolher o requerimento de expedição de ofício aos bancos indicados para remessa de extratos bancários para aferição de existência de numerário em nome do executado Adail Xavier Coelho.

Em seu arrazoado recursal, a agravante se volta contra a referida decisão, sustentando a ocorrência de fraude à execução diante da alienação de imóvel realizada pelo executado Adail Perim Xavier na data de 21/03/2017, quando já em curso o feito executivo ajuizado em 27/01/2015 com citação realizada naquele mesmo ano (2015). A agravante alega que os adquirentes ao comprarem o imóvel, cuja alienação, por sua vez, acarretou na insolvência do agravado, afasta a boa-fé daqueles. Assim, pugna para que seja reconhecida a fraude à execução e aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com a declaração de ineficácia do negócio jurídico e a respectiva penhora do bem. Finalmente, pugna para que seja oficiado às instituições bancárias indicadas (Itaú e Bradesco), a fim de que forneçam extratos da situação financeira de Adail Xavier Coelho, diante da incompatibilidade com as informações insertas na declaração de imposto de renda dele.

Embora intimados, apenas o agravado Adail Perim Xavier apresentou suas contrarrazões ao recurso (id 1627528), suscitando preliminar recursal de “inadequação da via eleita” e “preclusão lógica”. Quanto ao mérito, pela incolumidade da decisão recorrida.

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.10.2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal Suscitada pelo Agravado

O agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, a pretexto de que a agravante já havia formulado a mesma irresignação nos autos do pretérito recurso de Agravo de Instrumento nº 5003436-82.2020.8.08.0000 interposto em
23/10/2020
.

Todavia, tenho que não vinga a tese eriçada pelo agravado, porque enquanto aquele recurso a insurgência se deu contra decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau colacionada às fls. 194/195 dos autos originários que, em essência, confirmou o afastamento da irresignação da agravante acerca da liberação de bloqueio de valor do executado com caráter de impenhorabilidade,
este agravo de instrumento desafia

ato judicial
superveniente
proferido às fls. 241/241-v
(
15/7/2021
),
por meio do qual foi rejeitado o reconhecimento da fraude à execução da alienação de imóvel pelo executado e indeferido tanto a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça como a expedição de ofícios para os bancos.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal

Apuro dos autos que o magistrado de primeiro grau afastou a tese da ocorrência da fraude à execução sustentada pela agravante, nestes termos:

“
Conforme alegado pelo próprio Executado, os imóveis foram alienados através de acordos judiciais realizados em outras demandas, muitas delas de natureza trabalhista, bem como em Execuções Cíveis ajuizadas inclusive antes da propositura da presente Demanda.

No mais, no presente caso, ainda que seja razoável a irresignação da parte Exequente, para além da citação válida, verifico que não houve o prévio registro da penhora junto à matrícula dos bens imóveis alienados, o que teria o condão de demonstrar a eventual má-fé de terceiros adquirentes, o que também não foi comprovada, ainda que de outro forma, no processo.

Neste sentido já se manifestou o STJ, inclusive em sede de tema repetitivo:

[...]

Por este motivo, acolho a justificativa da parte Executada às fls. 183-4, bem como nos termos da fundamentação acima colacionada,
indefiro
o requerimento da parte Exequente quanto ao reconhecimento de fraude à Execução.

Pro consequência,
rejeito
também o pedido de aplicação de multa por ato atentatória à dignidade da justiça.”

Como se observa, a decisão recorrida está em consonância com a orientação do STJ sobre a temática, firmada em sede de recursos repetitivos e em verbete sumular (Súmula nº 375), confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:
1.1.
É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução
, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC,
presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.)

No caso, a despeito da alienação do imóvel do executado ter ocorrido depois da citação do processo de execução, certo é que não houve o registro da penhora ou averbação da existência do feito executivo na matrícula do imóvel, tampouco a comprovação da má-fé do adquirente com a ciência dele acerca da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS.
A
QUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014).
2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução.
3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.877.541/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

Some-se a isso que na própria decisão recorrida consta pronunciamento sobre o prosseguimento da avaliação dos veículos do executado agravado que foram objeto de constrição, o que, por conseguinte, indica a ausência da insolvência.

Assim, uma vez não configurada a propalada fraude à execução, reputo acertada a descaracterização de evento suficiente à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Por fim, de igual modo, entendo que não vinga a tese recursal para que sejam oficiados os bancos para que forneçam dados sobre o executado agravado, não só porque o pleito do SISBAJUD pode ser renovado, mas também porque pertinente a argumentação do magistrado de primeira instância no sentido de que “
uma vez que se trata de medida que, além de promover a quebra de sigilo bancário, não satisfaz a pretensão pecuniária objeto da ação. Neste sentido, já foi realizada a tentativa de bloqueio de valores junto as contas bancárias dos Executados (fls. 125-6), tendo o resultado sido infrutífero ou, quanto muito, bloqueado valores comprovadamente impenhoráveis.
”

Nesse contexto, conheço do recurso e lhe
nego
provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA OU DO FEITO EXECUTIVO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo
“[...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014).
[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.877.541/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

2. No caso, a despeito da alienação do imóvel do executado ter ocorrido depois da citação do processo de execução, certo é que não houve o registro da penhora ou averbação da existência do feito executivo na matrícula do imóvel, tampouco a comprovação da má-fé do adquirente com a ciência dele acerca da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.